Tribunal: TJDFT
Processo: 0008098-08.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008098-08.2014.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: ELIANE DA CONCEICAO LOPES TEIXEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS CORRIDOS. VALIDADE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida na ação de conhecimento, na qual a autora, em razão do atraso da entrega de imóvel adquirido na planta, pediu a) a declaração da nulidade da cláusula que prorroga em 180 dias o prazo para a entrega do imóvel; b) a inversão da cláusula penal moratória; c) a condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de lucros cessantes; d) a correção dos valores pelo INCC; e) o pagamento de honorários contratuais. 1.1. Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para a) declarar a inaplicabilidade da cláusula que prevê a tolerância de 180; e b) condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes. 1.2. Na apelação, a ré suscita a ilegitimidade da Incorporadora Borges Landeiro S.A. para compor o polo passivo da demanda. Defende a impossibilidade de restituição da totalidade dos valores pagos em razão da rescisão contratual. Alega que não lhe pode ser imposta a responsabilidade pelo atraso na entrega, pois teria ocorrido por culpa exclusiva de terceiro e por caso fortuito externo, decorrente da morosidade por parte da CEB e da CAESB. Sustenta que é válida a cláusula que prevê o prazo de tolerância de 180 dias. Argumenta que não há solidariedade entre a apelante e a Incorporadora. Aduz ser inaplicável a cláusula penal de 30% e, subsidiariamente, pede a redução desse percentual para 10%. Por fim, sustenta a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com multa moratória. 2. Ausência de interesses recursal quanto às alegações de ilegitimidade passiva e de solidariedade, pois a Incorporadora Borges Landeiro não é parte nos autos. 2.1. Igualmente sem interesse recursal quanto à restituição dos valores pagos; cláusula penal e cumulação com lucros cessantes, pois nenhum desses temas foi objeto da condenação. 3. Prazo de tolerância de 180 dias corridos. Validade. 3.1. O artigo 48 da Lei de Incorporações Imobiliárias (4.591/64) prevê a possibilidade de prorrogação. 3.2. As cláusulas que tratam dos prazos de tolerância de 180 dias estipulados nestes tipos de contrato decorrem da complexidade inerente a própria obra, sendo, portanto, lícitas a sua previsão. 3.3. Jurisprudência: “(...) Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2o, da Lei no 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. (...) Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação. (...)” (REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 21/09/2017). 4. Excludente de responsabilidade – não caracterização. 4.1. A morosidade da CEB na instalação de subestação de energia, e da Caesb, na aprovação de projetos hidrosanitários, não são motivos que caracterizam caso fortuito ou força maior. 4.2. Antes, representam eventos previsíveis e que deveriam ter sido considerados, no momento da estipulação do prazo para a entrega da obra. 4.3. Os riscos da atividade lucrativa desenvolvida pelas empresas de construção civil não podem ser assumidos pelo consumidor. 4.4. Jurisprudência: “Constitui entendimento consolidado no TJDFT que as intercorrências inerentes à aprovação e implantação de projeto elétrico, a cargo de concessionária de serviço público de energia elétrica, traduzem fatos inerentes à álea natural das atividades da construtora e incorporadora, pois inteiramente encartadas como fatos inerentes à construção civil, que envolve, obviamente, a regularização das unidades objeto de empreendimento executado sob a forma de incorporação imobiliária, não podendo ser assimiladas como fato fortuito ou força maior passíveis de, traduzindo eventos imprevisíveis, elidirem sua culpa pelo atraso havido na conclusão da unidade que prometera à venda.” (00374270320168070001, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 26/02/2018). 5. Sentença reformada em parte para considerar válida a cláusula que prevê o prazo de tolerância de 180 dias corridos para a entrega do imóvel, de forma que a mora do apelante seja considerada a partir de agosto de 2012. 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 396 e 403, ambos do Código Civil, sustentando não ser a responsável pelo atraso na entrega do imóvel, ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Defende, assim, o não cabimento da condenação ao pagamento de lucros cessantes. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32520 e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34945. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 396 e 403, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520 e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030